Tribunal: STF
Processo: HC 69072
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-04-14
Data de publicação: 1992-04-14

Ementa:
HABEAS CORPUS - JÚRI - NULIDADES SUBSTANCIAIS - QUESITOS -
REGULARIDADE - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTA POR UMA DAS
VERSÕES OU INTERPRETAÇÕES DOS  FATOS - IMPOSSIBILIDADE DE SUA ANALISE
EM SEDE DE HABEAS CORPUS - ALEGADA INTERFERENCIA DO JUIZ-PRESIDENTE
DO TRIBUNAL DO JÚRI NO PROCESSO DE VOTAÇÃO - INOCORRENCIA - FUNÇÃO
PROCESSUAL DO PROTESTO DA DEFESA - VALOR DA ATA DE JULGAMENTO -
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ESCLARECIMENTO PRESTADO PELO
JUIZ-PRESIDENTE DO JÚRI AOS JURADOS - POSSIBILIDADE - PEDIDO
INDEFERIDO.
          - A ação de habeas corpus não pode transformar-se até
mesmo em função do caráter sumarissimo de que se reveste a sua forma
ritual - em inadmissivel ação revisional dos elementos probatorios
produzidos no processo penal condenatório.
          - A ausência de protesto formulado no momento
procedimentalmente adequado reveste-se de caráter preclusivo. Os
incidentes ocorridos em plenário do Júri, ou verificados no
interior da sala secreta, devem constituir objeto de reclamação da
parte interessada. O silencio da ata de julgamento - que deixou de
consignar os incidentes eventualmente ocorridos - impede que sejam
eles invocados, posteriormente, como causa geradora de nulidade
processual.
          - As sugestoes da Defesa concernentes a elaboração dos
quesitos, desde que não discriminadas e nem identificadas, não tem o
condao de configurar, de modo formal, a existência de protesto
inibitorio da consumação da preclusão processual.
          Protestos das partes, inclusive da Defesa, não se presumem.
Hao de ser especificamente lavrados e consignados na ata de
julgamento sob pena de preclusão.
          - A mera leitura, pelo magistrado togado, de uma ficha
contendo a orientação jurisprudencial dos Tribunais sobre a noção
jurídica de motivo futil, não configura, só por si, causa ensejadora
de nulidade processual. Nada impede que o Juiz-Presidente do Tribunal
do Júri, objetivando esclarecer os jurados, forneca-lhes, até mesmo
ex officio, informações sobre conceitos de natureza jurídico-legal.